Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-42.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DANOS MORAIS. Autora que sofreu queda na rampa de acesso ao stand de vendas da ré quando prestava serviços de corretora de imóveis autônoma. Rampa sem corrimão, piso antiderrapante ou outro mecanismo de segurança. Requerida que deve responder pelos danos causados. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido para R$5.000,00. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso

Ementa:
DANOS MORAIS. Autora que sofreu queda na rampa de acesso ao stand de vendas da ré quando prestava serviços de corretora de imóveis autônoma. Rampa sem corrimão, piso antiderrapante ou outro mecanismo de segurança. Requerida que deve responder pelos danos causados. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido para R$5.000,00. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.